Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-25.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Contratos bancários – RMC – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Prova pericial – Adequação e superação - Empréstimos consignados – Prova dos negócios – Reconhecimento – Contratação e disponibilização do valores – Inconteste os elementos informadores dos vínculos - Validade dos ajustes e ausente vicio em declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato

Ementa:
Contratos bancários – RMC – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Prova pericial – Adequação e superação - Empréstimos consignados – Prova dos negócios – Reconhecimento – Contratação e disponibilização do valores – Inconteste os elementos informadores dos vínculos - Validade dos ajustes e ausente vicio em declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação - Sentença mantida - Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.